Tribunal: TJMT
Processo: 0002344-85.2018.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002344-85.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NERI LUIZ DA ROSA - CPF: 715.325.879-53 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), APÓS A RELATORA RETIFICAR O VOTO PROFERIDO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO – DEMORA NA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – 64 MESES PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO - UTILIZAÇÃO PARA O LABOR DO AUTOR E AUFERIR RENDA - DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES EM FACE DA PERDA DE UMA CHANCE – CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO DO VALOR – O QUE RAZOAVELMENTE DEIXOU DE GANHAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ARITMÉTICA – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 187 E 422 DO CC - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – VALOR LÍQUIDO ARBITRADO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO VEICULO SEMELHANTE – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. Recurso conhecido e provido nos termos do voto do primeiro vogal. Unanimidade, relatora retificou o voto para acompanhar a divergência. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – A aquisição de um caminhão em face de grupo de consórcio, não se trata de mero deleite e deve ser encarado que a finalidade é a pretensão de ganhos em relação a fretes e, desta forma, possibilidade de auferir ganhos. Nesta toada, o atraso por 64 meses configura a necessidade de, quer pela perda de uma chance, quer pelos lucros cessantes, a ação de indenização deve ser julgada procedente, sentença reformada.

(2) – Na indenização por Lucros Cessantes não reside precisão aritmética e sim o que razoavelmente deixou de ganhar. Neste contexto, levando em consideração de precedentes, pode o relator, desde já, atribuir o valor, levando em consideração uma média em face de precedentes para situações semelhantes, em relação ao veiculo e o que este auferiria renda ao proprietário. Recurso conhecido e provido para, registrando que, quer pela perda de uma chance, quer pelos lucros cessantes, o autor deixou de obter ganho para seu sustento, arbitrar este no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês.

(3) – Os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária INPC) devem incidir a partir do mês subseqüente de cada prestação mensal devida a titulo de lucros cessantes pela perda de uma chance.

(4) Condena-se a parte requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NERI LUIZ DA ROSA

APELADO:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NERI LUIZ DA ROSA

contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais
nº 1002452-81.2017.8.11.0003 (Cód. 10316111) ajuizada em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais bem como dos honorários advocatícios arbitrados em

10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que, sendo motorista de ofício,
aderiu a um consorcio ofertado pela apelada, no intuito de adquirir um veículo de carga, com o propósito de utilizá-lo para produzir renda com o escoamento de cargas e, assim, otimizar seus proventos. No entanto, apesar de sua cota ter sido contemplada em ainda em 21/11/2014, teve de ajuizar a
Ação de Obrigação de Fazer
nº 0000688-98.2015.8.11.0051 (Cód. 89683) para obter a respectiva carta de crédito, sendo que a disponibilização desta somente ocorreu em abril de 2020.

Relata que, à vista da improcedência da ação, opôs embargos declaratórios para esclarecer que não fez pedido específico de lucros cessantes, tendo apenas narrado o evento danoso – cuja ilicitude já havia sido reconhecida pelo Judiciário na ação de obrigação de fazer – para que o juízo fizesse o enquadramento legal que melhor se adequasse ao caso, como por exemplo, perdas e danos, perda de uma chance, etc. que, de todo modo, reclamava a devida reparação.

Inconformado com a improcedência da ação e rejeição dos aclaratórios, recorre ao argumento de que o juízo singular cometeu lastimável equívoco pois, tendo conduzido também a ação de obrigação de fazer, bem sabia da privação pela qual passou o autor durante os 62 (sessenta e dois) meses em que se viu impossibilitado de usufruir destes valores destinados à aquisição do veículo de carga, que seria utilizado no desempenho de atividade remunerada.

No mais, aduz que sendo evidente os prejuízos que experimentou, devem esses serem reparados, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC/2002, ficando a cargo do colegiado a definição da forma mais adequada de ressarcimento.

Contrarrazões nos IDs. ns. 58051469 e 58051470, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de apelo interposto contra a sentença que, em autos de ação indenizatória por danos materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais se fundavam nos alegados prejuízos experimentados pelo autor que, apesar de ter sua cota de consórcio contemplada ainda em 21/11/2014, viu-se obrigado a ajuizar ação de obrigação de fazer para que lhe fosse entregue a respectiva carta de crédito com a qual pretendia adquirir um veículo de carga para otimizar sua renda, sendo que tal crédito somente lhe fora disponibilizado em abril de 2020.

Ao julgar a demanda, o magistrado singular expôs a seguinte fundamentação:

“[...]

E de trivial conhecimento que o art. 402 do Código Civil disciplina que ‘salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar’.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, com a clareza que lhe é peculiar, J. M. CARVALHO DOS SANTOS, pontua que:

[...] os lucros cessantes, para ser indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar. A simples alegação de um lucro que poderá ser obtido com os proventos esperados do contrato que não foi executado não pode ser objeto de indenização, por isso que se trata de uma impossibilidade ou expectativa, em que predomina o arbítrio ou o capricho do reclamante, conforme Cunha Goncalves, quando não haja nisso tudo apenas uma ilusão ou fantasia [...]. (
in
Código Civil Brasileiro Interpretado, Livraria Freitas Bastos S/A, 93. Ed. 14/256).

Na lição de WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO: [...] referentemente aos lucros cessantes, porém, não serão atendidos se ao menos plausíveis ou verossímeis. Não se levam em conta os benefícios ou interesses hipotéticos, porquanto estes, pela sua própria natureza, não admitem direta comprovação, tendo-se, pois, como inexistentes em direito. Medite-se, com efeito, no exemplo do mesmo Van Wetter: o vendedor deixa de entregar as iscas para uma projetada pesca. O comprador não pode pretender ressarcimento do valor dos peixes que apanharia, se as iscas lhe tivessem sido realmente entregues, como ensina Hans Alberchet Fischer, ao Direito compete distinguir cuidadosamente essas miragens de lucro, de que falava Dermburg, da verdadeira idéia do dano. Não se indenizam esperanças desfeitas, nem danos potenciais, eventuais, supostos ou abstratos [...] (in Curso de Direito Civil, Saraiva, 20ª Ed. p. 4/334).

No caso, a parte autora informa que a demora na disponibilização da carta de crédito fez com deixasse de lucrar com o transporte de grãos, porquanto o veículo objeto do consorcio seria utilizado no escoamento da safra agrícola do Estado de Mato Grosso, estimando-se prejuízo em torno de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais).

[...]

Todavia, não há qualquer comprovação de que o autor tivesse contratos firmados com o proposito alegado e, tampouco que o valor a ser ganho atingiria a cifra assinalada na peça vestibular.

Ora, os lucros cessantes não se presumem, isto é, devem ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, sendo inviável o reconhecimento de danos hipotéticos.” (ID. n. 58051459 - Pág. 1)

Não obstante os argumentos recursais, pela análise dos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, a sentença não merece qualquer reparo.

Isso porque
“
nenhuma indenização será devida se o dano não for ‘atual’ e ‘certo’. Isto porque nem todo dano é ressarcível, mas somente o que preencher os requisitos de certeza e atualidade. Segundo LALOU,
atual

é o dano que já existe ‘no momento da ação de responsabilidade;
certo
, isto é, fundado sobre um fato preciso e não sobre hipótese’. Em princípio, acrescenta, ‘um dano futuro não justifica uma ação de indenização’.”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol.4 – responsabilidade civil. 12ª ed. São Paulo: S
araivajur
, 2017, p.423)

Diferentemente do que ocorre com o
dano moral
– no qual o ofendido se limita a comprovar o ato ilícito passível de causar dano e o nexo causal entre esse e a conduta (ativa ou omissiva) do réu, ficando a cargo do julgador interpretar se houve um abalo espiritual, metafísico ou à imagem do ofendido, mensurando-o em termos monetários – para ser indenizável, o
dano material
, seja ele de que natureza for –
perdas e danos
,
danos emergentes
,
lucros cessantes
,
perda de uma chance
, etc. –, deverá ser comprovado e lastreado em elementos confiáveis e suficientes para demonstrar aquilo que o requerente efetivamente perdeu ou deixou de lucrar.

Não basta que o prejuízo seja possível, ou mesmo provável. Mister este seja evidente e facilmente quantificável. Não pode depender de elucubrações sem que haja, pelas circunstâncias atuais, uma base sólida a partir da qual seja possível aferir facilmente, em termos financeiros, o que o autor deixou de lucrar no tempo em que não pode adquirir o seu caminhão.

O fato é que, para ser indenizados, os prejuízos materiais não podem depender de eventos futuros e da vontade de terceiros (incertos).

Assim, como bem frisou o magistrado sentenciante, para fazer jus a qualquer reparação material, o autor deveria, por exemplo, demonstrar que já havia sido contratado para prestar serviço de transporte de carga (
commodities
) ou que, no mínimo, houvesse uma promessa, por um potencial cliente, de futura contratação quando lograsse finalizar a aquisição do caminhão que pretendia comprar caso a ré lhe tivesse disponibilizado a carta de crédito no tempo e modo devidos.

No entanto, diante do quadro fático posto, não há como condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, qualquer que seja sua natureza. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. CARTA DE CRÉDITO. RECUSA INJUSTA APÓS A CONTEMPLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. [...] 5. Para se deferir indenização por danos materiais mostra-se indispensável a demonstração objetiva do prejuízo, com base em provas seguras e concretas, não bastando mera expectativa e/ou dano hipotético (art. 402 do CC).

(TJMG - 11ª Câmara Cível, Apelação Cível

1.0000.19.162779-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, j. em 19/02/0020, publ. em 20/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA. MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESCISÃO DO CONTRATO PELO CONSORCIADO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. CABIMENTO. MOMENTO. ATO DA CONTEMPLAÇÃO OU NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO TÉRMINO DO GRUPO, COM ACRÉSCIMOS E DEDUÇÕES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Os danos materiais indenizáveis devem estar devidamente comprovados no processo, não podendo ser objeto de condenação prejuízos meramente hipotéticos. [...]

(TJMG - 10ª Câmara Cível, Apelação Cível

1.0000.17.033598-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, j. em 19/09/0017, publ. em 21/09/2017)

Desse modo, irrepreensível a sentença atacada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro para 12% o valor dos honorários de sucumbência, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade continua suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes pares:

Peço vênia, pois tenho entendimento diverso do voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Justifico a Vossas Excelências, porque entendo que em grau recursal apresentado um fato, podemos por outros argumentos jurídicos conhecer e dar provimento ao recurso, sem que implique na questão do princípio da não surpresa, porque não se pode alegar ignorância a determinada norma jurídica.

Ademais, o Código de Processo Civil permite julgarmos o processo dando uma conotação jurídica diferente daquele que foi constado na sentença de 1º Grau.

Feitas essas considerações, tenho que o artigo 187 do Código Civil brasileiro conclama:

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Conquanto que possivelmente albergado no exercício regular do direito, a redenção por 64 (sessenta e quatro) meses da entrega da carta de crédito, constitui um ato ilegal e passível de indenização pecuniária.

Por outro lado, certo é que não foi apresentada nos autos uma planilha de demonstrativo de cálculos em relação ao que o apelante deixou de ganhar. Entretanto, nessas situações podemos analisar fatos análogos, julgamos muitas vezes a média de quanto ganha um caminhoneiro ao exercer sua atividade.

Ao negar o fornecimento dessa carta de crédito ao apelante, o qual apenas a conseguiu após 64 (sessenta e quatro) meses, entendo que devemos aplicar contra o apelante uma indenização pertinente não em relação aos danos morais, mas formalizando o contexto jurídico na teoria da perda de uma chance.

Como bem oportunizou o Ministro
Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

Por isso, na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso.

Repara-se a
chance perdida, e não o dano final
.

(REsp 1291247/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/10/2014)

No mesmo sentido, dispõe a Ministra Nancy Andrighi anotou:

“A perda de uma chance não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico, tratando-se de instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, e que traz em si a ideia de que o ato ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar. (REsp 1750233/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

Por outro lado, a doutrina de Daniel Amaral Carnaúba, na obra “Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance” cita:

Para resolver esse impasse, a jurisprudência francesa passou a adotar uma solução tanto mais engenhosa quanto evidente: nesse tipo de situação, não é o resultado aleatório que deve ser reparado pelo responsável, mas sim a chance de obtê-lo. Existe uma certeza em todos esses conflitos; a certeza de que a vítima tinha uma chance de alcançar o resultado que desejava, e que essa oportunidade desapareceu, em razão do fato imputável ao réu. (CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 922, ago. 2012, p. 139-171).

Por tais aspectos, embora eu não tenha trazido para o valor possível do lucro cessante, nesse contexto deve ser visto que o lucro cessante não impõe cálculo aritmético, mas o que razoavelmente deixou de ganhar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça em várias oportunidades manifestou a respeito. Vejamos:

“[...]

3. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda.

4. Não se exige a comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto de reparação.

5. Caracterização de dano extrapatrimonial para criança que tem frustrada a chance de ter suas células embrionárias colhidas e armazenadas para, se for preciso, no futuro, fazer uso em tratamento de saúde.

6. Arbitramento de indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido pela criança prejudicda.

7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1291247/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/10/2014)

No mesmo sentido:

“1. O STJ vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela perda de uma chance em sua versão tradicional, na qual o agente frustra à vítima uma oportunidade de ganho. Nessas situações, há certeza quanto ao causador do dano e incerteza quanto à respectiva extensão, o que torna aplicável o critério de ponderação característico da referida teoria para a fixação do montante da indenização a ser fixada. Precedentes. (REsp 1254141/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 20/02/2013)

No caso dos autos, ao considerar a aplicação da responsabilidade civil pela perda de uma chance, não resta descartada a possibilidade de aplicar o lucro cessante, porquanto o artigo 402 do Código Civil é claro ao que dizer que as perdas e danos abrangem o que razoavelmente a parte deixou de ganhar, não impondo uma situação matemática, mas uma estimativa.

Convergindo esses dois aspectos, perda de uma chance e danos morais, os quais não se exige cálculo aritmético, reconheço que houve perda de uma chance de
Neri Luiz da Rosa de auferir lucro, consequentemente, houve os lucros cessantes almejados,
bem como nesses 64 (sessenta e quatro) meses o apelante realmente teve prejuízo de ordem material.

Ante o exposto, como não se exige cálculo aritmético, embora, em situações análogas e recentes desta Câmara fixou-se em R$900 (novecentos) reais por mês a um caminhoneiro,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para

condenar a EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
a
título de lucros cessantes, pela perda de uma chance, e danos materiais, o pagamento ao apelante
NERI LUIZ DA ROSA
,
d
o valor de R$ 500 (quinhentos) reais ao mês, pelo prazo de 64 (sessenta e quatro) meses, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do mês subsequente em que
Neri Luiz da Rosa auferiria esse lucro.

Condeno, ainda, o apelado nos custos do processo e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Senhor Presidente:

Data vênia ao voto da Relatora, mas entendo que o voto de Vossa Excelência equilibra melhor os pratos da balança, porque não deixa gratuitamente essa efetiva lesão causada pela instituição contra o pobre consorciado, a qual foi reconhecida por sentença judicial transitada em julgado,.

O consorciado paga as prestações do consórcio, alimenta o sonho de se ter esse bem material, e para efetuar os pagamentos foi apto, mas para receber a carta de crédito exige-se uma série de burocracias, que não restringe, desalenta muito. Temos visto muito essa situação nos processos que julgamos.

Faço apenas uma observação. Entendo que essa questão de perda de chance é inédita, que realmente surpreende a parte, pois não se defendeu desde o Primeiro Grau dessa tese, defendeu-se apenas de perdas de lucros cessantes, ou seja, de prejuízo efetivamente ocorrido no passado.

De outra maneira, Vossa Excelência teceu argumento que assimila a perda de chance e a lucros cessantes, assim entendo que pode haver uma leve lesão corporal, mas não uma afetação violenta ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Em outras ocasiões já decidi que de fato o lucro cessante pode ser apurado em liquidação de sentença. No caso dos autos, está evidente que esse caminhão foi adquirido não para fazer passeio dominical, mas para empregar na atividade meio produtiva da parte.

Quanto ao valor da indenização por lucro cessante, acredito que foi bem dimensionado por Vossa Excelência, R$ 500 (quinhentos) reais, não se mostra um valor excessivo.

De modo que, peço vênia a Relatora e acompanho o voto do 1º vogal.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor presidente, pela ordem.

Realmente, por tudo que foi dito, penso que tanto Vossa Excelência quanto o Desembargador João Ferreira Filho estão cobertos de razão, não retiro o direito do autor de se ver indenizado. Entretanto, não consegui encontrar nos autos um ponto de partida concreto para valorar e chegar a um cálculo do montante a ser pago pelos danos e prejuízos.

É evidente que houve dano e por muito tempo, mas a parte autora não instruiu suficientemente os autos com um ponto de partida para concretizarmos a liquidação desse valor. Ainda que determinássemos a liquidação de sentença por arbitramento ou nomeasse um perito, não se sabe qual foi o veículo adquirido, que tipo de caminhão, tamanho, quantas toneladas carregaria e por quanto tempo.

Precisamos um parâmetro, de um ponto de partida para chegar ao ponto final, que seria a liquidação em valores.

Como Vossa Excelência encontrou uma solução muito adequada e razoável, até não consideraria como a perda de uma chance, como disse o Desembargador João Ferreira Filho, simplesmente consideraria como dano material pelo tempo em que o autor se viu privado da utilização de seu veículo, apesar de acreditar quando pagou mês a mês esse consórcio para aquisição da carta de crédito.

Não consideraria em absoluto que se trata de perda de uma chance, mas apenas de efetivo prejuízo de ordem material, aqui transformados em danos emergentes, ou seja, danos que teria a expectativa obter e não obteve.

Portanto,
retifico meu voto e acompanho o voto de Vossa Excelência
, mas considero que não se trata de perda de uma chance, data vênia, mas danos materiais, senão estaríamos incorrendo o risco de haver uma nulidade futura pela ofensa ao artigo 10 do CPC.

De qualquer sorte, o que importa é dar provimento pedido do apelante, e Vossa Excelência aplicou muito bem, de forma muito razoável, e o valor ameniza a perda ocorrida.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIOGO FERNANDO PÉCORA DE AMORIM, OAB/MT 17.695.

Excelência, pela ordem!

Apenas para esclarecer, desde a petição inicial havia a tese subsidiária relativa à perda de uma chance. O apelado defendeu-se desde a inicial neste sentido.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

De qualquer forma, há várias jurisprudências no sentido de que o julgamento julgado por outro aspecto jurídico não ofende o art. 10 do CPC.

EM 14 DE OUTUBRO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), A RELATORA RETIFICOU O VOTO PROFERIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020